Tribunal: STF
Processo: ARE 1454733
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALÁRIO PROFISSIONAL. ENGENHEIROS. PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI 4.950-A/1966 EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário-mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido, com majoração de honorários e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).